Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014367-86.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (EMBARGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.844.717/0001-34 (EMBARGADO), FELIPE BRANDO MENDES - CPF: 146.144.207-96 (EMBARGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (EMBARGANTE), CAROLINA PADILHA RITZMANN - CPF: 068.638.989-18 (ADVOGADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (EMBARGANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SALDO BANCÁRIO ELEVADO E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELEVANTES.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo Interno, manteve decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na omissão quanto à analise dos documentos que comprovam a hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

O acórdão analisou os documentos apresentados, o alegado bloqueio judicial de bens, constatando saldo bancário elevado e movimentações financeiras relevantes, o que afasta a alegada hipossuficiência.

5.

A insurgência dos embargantes revela inconformismo, sem configurar omissão ou outro vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito do julgado, mas apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 1.022; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sbaraini Administradora de Capitais Ltda., Sbaraini Capital Ltda. e Eduardo Sbaraini
contra
acórdão de id. 310504965 que negou provimento
ao
A
gravo interno e manteve decisão monocrática que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes.

Os embargantes sustentam omissão
por não analisar os documentos que comprovam a hipossuficiência econômica dos recorrentes e a existência de bloqueio judicial de bens. Aduzem que as empresas estão inativas há mais de dois anos, sem geração de receita e com ativos bloqueados, inclusive com negativa no Sisbajud. Apontam, ainda, que teria desconsiderado os preceitos do artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ, requerendo o prequestionamento explícito para fins de eventual recurso especial.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e prequestionamento do dispositivo invocado (id. 311984870).

Os embargados não apresentaram
c
ontrarrazões (id. 314612864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão quanto à análise dos documentos apresentados pelos embargantes para comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado fundamentou-se na inexistência de prova efetiva de hipossuficiência financeira por parte das empresas agravantes, porquanto foram examinados os extratos bancário com saldo superior a R$ 26 milhões, bem como movimentações financeiras compatíveis com o porte empresarial das requerentes. Tal circunstância foi determinante para afastar a alegação de incapacidade financeira.

O julgado deixou claro que, mesmo diante de bloqueios, não há comprovação de indisponibilidade total dos recursos ou demonstração cabal de impossibilidade de arcar com preparo, ônus que incumbia aos agravantes.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025